Tribunal: TJSP
Processo: 1035147-76.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Irredutibilidade de Vencimentos
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. MANDADO DE SEGURANÇA. TETO REMUNERATÓRIO. ACADEMIA DE POLÍCIA. Servidora que exerce as funções relativas ao cargo de Delegado de Polícia em conjunto com atividade docente junto à Academia de Polícia - Acadepol. Sentença de primeiro grau que concedeu a segurança para determinar à autoridade impetrada que se abstenha de aplicar

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. MANDADO DE SEGURANÇA. TETO REMUNERATÓRIO. ACADEMIA DE POLÍCIA. Servidora que exerce as funções relativas ao cargo de Delegado de Polícia em conjunto com atividade docente junto à Academia de Polícia - Acadepol. Sentença de primeiro grau que concedeu a segurança para determinar à autoridade impetrada que se abstenha de aplicar o redutor salarial ao total dos vencimentos do cargo ocupado pela impetrante e da função de magistério, aplicando-se de forma isolada. Pretensão da apelante à reforma. Descabimento. Possibilidade de reconhecer a acumulação legal de funções, nos termos do art. 37, inciso XVI, alínea "b" da CF. Verbas de natureza distintas que devem ser consideradas isoladamente na aplicação do teto remuneratório do art. 37, inciso XI da CF. Teses fixadas pelo E. STF nos Temas n.o 377 e 384 de Repercussão Geral ("Nas situações jurídicas em que a Constituição Federal autoriza a acumulação de cargos, o teto remuneratório é considerado em relação à remuneração de cada um deles, e não ao somatório do que recebido"). Precedentes. Sentença mantida. Recurso voluntário e remessa necessária desprovidos.